Tribunal: TJSP
Processo: 1005057-65.2017.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
ção de perícia técnica, nos termos da fundamentação.
(TJSP; Apelação Cível 1005057-65.2017.8.26.0008; Relator (a): Marcos Gozzo; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VIII - Tatuapé - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Cheque

Relator(a):

Marcos Gozzo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

04/02/2021

Ementa:
ação monitória. Cheques prescritos. Argumentação de serviços prestados e não pagos. Laudo pericial elaborado com apuração de inexistência de saldo devedor. Sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pleito. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Apelante impugnou o laudo e requereu esclarecimentos do perito. Magistrado sentenciante que, por sua

Ementa:
ação monitória. Cheques prescritos. Argumentação de serviços prestados e não pagos. Laudo pericial elaborado com apuração de inexistência de saldo devedor. Sentença que acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pleito. Ônus sucumbenciais carreados à requerente.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Apelante impugnou o laudo e requereu esclarecimentos do perito. Magistrado sentenciante que, por sua vez, julgou o pleito no estado, o que não se pode admitir, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente consagrados. Documentos juntados aos autos que, ademais, não se mostraram suficientes para a análise das questões colocadas pelas litigantes, haja vista que, fundada a cobrança da ré em contrato comercial, mister o esclarecimento acerca das impugnações ofertadas pela demandada. Cerceamento de defesa configurado. Preliminar acolhida.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, com vistas à complementação de perícia técnica, nos termos da fundamentação.